Tribunal: TJMT
Processo: 1016478-40.2024.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016478-40.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0118-93 (EMBARGANTE), NADINE FIGUEIRA RAMOS DA SILVA - CPF: 335.871.268-01 (ADVOGADO), DIEGO ZENATTI MASSUCATTO - CPF: 333.443.558-05 (ADVOGADO), LUIZA TONIAL RIBEIRO - CPF: 037.047.010-92 (ADVOGADO), BIANCA CENCI DE ALMEIDA - CPF: 023.190.190-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMADADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa: direito processual civil. embargos de declaração. ação de repetição de indébito. omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais. acolhimento.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Yara Brasil Fertilizantes S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, proferido nos autos da Ação de Repetição de Indébito no 1016478-40.2024.8.11.0003, sob alegação de omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão do trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão do acórdão quanto à análise da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão embargada se mostra omissa ao deixar de se pronunciar sobre a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, não obstante o desprovimento da apelação interposta pela parte vencida e a efetiva atuação da parte vencedora em sede recursal.

4. O art. 85, § 11, do CPC impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios previamente fixados, em caso de desprovimento do recurso da parte sucumbente, desde que já fixados na origem.

5. A jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal reconhece ser obrigatória a majoração da verba honorária quando verificados os pressupostos legais, especialmente o trabalho adicional desenvolvido no recurso.

6. No caso, tendo sido os honorários fixados na sentença com base no art. 85, § 3o, do CPC, e verificada a atuação em grau recursal, impõe-se a majoração para o percentual global de 12% sobre o valor da causa, respeitado o teto legal.

7. Considera-se prequestionada a matéria, conforme art. 1.025 do CPC, diante da expressa menção e análise do art. 85, § 11, do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1. É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando houver atuação adicional do advogado e manutenção da sucumbência da parte adversa. 2. A omissão quanto à análise da verba honorária recursal impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para sua devida integração. 3. A matéria objeto dos embargos considera-se prequestionada quando expressamente enfrentada, conforme art. 1.025 do CPC

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 3o e 11, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.294.245/ES, Rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe 27/08/2018; TJMT, N.U 0003271-41.2008.8.11.0006, Rel. Des. Marcos Aurélio dos Reis Ferreira, j. 02/04/2025, DJE 04/04/2025

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por YARA BRASIL FERTILIZANTES S.A., nos autos da Ação de Repetição de Indébito no 1016478-40.2024.8.11.0003, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a integração do acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo ente público, por omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A parte embargante sustenta, em síntese, que a decisão colegiada omitiu-se quanto ao direito à majoração da verba honorária, ante o trabalho adicional realizado em sede recursal, aliado ao não provimento do recurso interposto pela parte sucumbente. Requer, portanto, o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão e majorar os honorários previamente fixados em sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025